Tribunal: STF
Processo: ARE 1354836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR - REPOSIÇÃO SALARIAL - ÍNDICE DE 4,68% - ACORDO DE PARCELAMENTO DESCUMPRIDO - DIREITO AOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Importa frisar que não estamos diante de típica progressão funcional, mas sim de valores retroativos que não foram pagos em favor da parte autora, ou seja, busca ela a cobrança de montante retroativo de subsídio, ocorrido em virtude de implementação de reajuste. 2 - Uma vez que o crédito cobrado pela parte apelada tem como termo inicial o mês de setembro de 2016, prazo final para o cumprimento do acordo de parcelamento firmado pelo Estado. Deste modo, quando o Estado estipulou o pagamento das diferenças de subsídios a partir de maio de 2015, de forma parcelada, não houve uma interrupção do prazo prescricional, mas o nascimento de uma nova obrigação. 3 - Ademais, há que se ressaltar que a parte autora/apelada ajuizou em 03/2020, a ação de cobrança das parcelas referentes a diferenças de subsídios, cujo inadimplemento se deu, conforme descrito na exordial, a partir de julho de 2015, com o não pagamento da 3ª parcela, dentre as 16 (dezesseis) que o Estado havia assumido. 4 - Portanto, considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos, contagem esta que teve início em julho de 2015, ou seja, sem configurar uma continuidade ou retomada de prazo, sem qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, não há como dizer que ocorrera à prescrição alegada pelo apelante. 5 - Por outro vértice, pelo que se extrai dos autos o apelante/Estado após reconhecer o dever de perpetrar a reposição e formular acordo com os Policiais Militares, deixou de cumprir o pactuado, não procedendo o pagamento dos valores em atraso, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira. Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei. 6 - Devida a reposição salarial e estando a administração em atraso, uma vez que não há prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado na ação originária. 7 - Reajustes anuais oriundos de leis editadas há muito tempo, como no caso, geram presunção de reserva de valores pelo ente público, o que afasta a alegação de ausência de dotação orçamentária e de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal. 8 - Resta impositivo o pagamento das diferenças salariais requeridas na demanda em comento, pois que reconhecido administrativamente o direito pelo Estado, com cumprimento inicial do acordado e posterior descumprimento. O recorrente não apresenta evidência acerca da impropriedade dos valores requeridos, pois que inexistente planilha de cálculo nesse sentido. 9 - Inexiste respaldo para a insurgência estatal quanto aos consectários legais, pois que correta a aplicação de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos, bem como, e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida. 10 - Sentença mantida - Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios em 3% (três por cento) – artigo 85, § 11º do NCPC, considerando o quantum da verba a ser fixada em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente